Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÂO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DO RÉU (SUL AMÉRICA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE. PLANO COLETIVO. ART. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. ASSUNÇÃO PELO EX-EMPREGADO DA PARCELA ANTERIORMENTE SOB RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO PLANO. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO RÉU (SANTANDER). PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Se a apuração de valores pode ser feita pela simples análise da documentação juntada aos autos pelas partes, no caso, para se aferir pagamento a maior em razão de reajustes diferenciados entre empregados da ativa e inativos participantes do plano de saúde, não há falar em cerceamento do direito de defesa, e, portanto, nulidade da sentença, em razão do indeferimento da prova pericial, prescindível na espécie. Preliminar rejeitada.
2. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) estabelece que ao segurado/beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado – artigos 30 e 31– resta garantido o direito de se manter no plano privado de assistência à saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arque com o custo em sua integralidade, ou seja, adicione ao valor que lhe incumbia aquele anteriormente sob responsabilidade do empregador.
3. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei n. 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801/99, é a de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear. (AgRg no AREsp 686.472/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)
4. A toda evidência e por qualquer vértice que se analise a questão posta, conclui-se pela abusividade da previsão de índices distintos para o reajuste do prêmio às categorias de ativos e inativos por conta de inexistir o alegado desequilíbrio econômico-financeiro afirmado pelo réu, bem como decorrer da inteligência do artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, e, sobretudo, em função de, ao assumir a integralidade do custeio, o ex-empregado beneficiário ficar ombreado com os demais participantes do plano, tanto para seus direitos quanto para os deveres.
5. Embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização desse critério - ainda que se aplique os percentuais mínimo ou máximo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, tem lugar a aplicação do critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC.
6. No caso, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 em favor do patrono da parte ré (Santander), excluída da lide por conta da ilegitimidade passiva, mostra-se adequado às circunstâncias da lide, de modo que a sua redução, mormente à luz do valor da causa, que é baixo, importaria vilipêndio ao trabalho de advocacia executado.
7. APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA RÉ SUL AMÉRICA REJEITADA, E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.